Tribunal: TJPA
Processo: 0816818-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816818-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
ART. 171,
CAPUT
, DO CP – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do delito (estelionato praticado de forma continuada, em multiplicidade de casos, com prejuízos econômicos milionários a diversas vítimas, incluindo proprietários de veículo e instituições financeiras) e a fuga do distrito da culpa, evidenciando de forma cristalina a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva, bem como justificando a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2.
Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
RÔMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA (ID – 16643613).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0820597-69.2023.8.14.0006 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 16668262), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 26/10/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, o retorno à minha relatoria (ID – 16676346).

Em 01/11/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 16775357).

Em 10/11/2023, a douta Procuradora de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 16886848), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do coacto, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do agente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 16644465) o seguinte:

“(...)

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos perante autoridade policial que indicam que o representado, supostamente, tem reiteradamente praticado crimes de estelionato, tipificado no art. 171, c/c art.71, ambos do Código Penal
.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva
, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o indiciado continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o indiciado atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do indiciao, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

(...)

A garantia da ordem pública objetiva-se evitar o cometimento de novos delitos, quer seja o requerido propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração supostamente cometida.

In casu, o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo indícios de autoria e materialidade de seu cometimento, conforme se infere dos elementos indiciários do boletim de ocorrência policial, os quais, com riqueza de detalhes, narraram os fatos ocorridos, sendo juntado aos autos, termo de depoimento da vítima e testemunhas, e documentos juntados nos autos
.

(...)

Por seu turno encontramos no inciso I, do art. 313 do mesmo Código, a permissão da medida
, a qual é admitida nos crimes dolosos e punidos com reclusão, sendo que
o delito de estelionato, (art. 171, do CP), praticado, supostamente pelo ora representado, possui pena base de 01 a 05 anos reclusão
.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativo a segregação preventiva do representado, assim, acolho o parecer do Ministério Público, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS
, nascido em 06/08/1971, CPF 361.669.792-15, filho de Vera Lúcia Cortez de Morais, e de Francisco das Chagas Morais;
pelos fundamentos acima mencionados, em especial à garantia da ordem pública, visto que há indícios suficientes da existência do crime, bem como e indícios suficientes de sua autoria
.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, extraída dos autos da Ação Penal nº 0820597-69.2023.8.14.0006, o que segue:

“(...)

Tenho que a necessidade da custódia cautelar no presente caso permanece.
Cumpre observar que não se trata de um único crime de estelionato, mas de estelionato praticado de forma continuada em multiplicidade de casos, consoante registrado nos autos, com vantagem ilícita total obtida estimada em torno de R$ 6.000.000,00 de reais, o que por seu turno corresponde ao prejuízo gerado
.

Todavia, dada a natureza das transações,
as repercussões de cada crime, por envolverem o comércio de veículos, têm consequências para além das vítimas imediatas (proprietários de veículos que não receberam os valores da venda), mas têm potencial para alcançar adquirentes e instituições financeiras credoras em contratos de financiamento
.

Assim, diante da extensa continuidade delitiva, a pena a ser aplicada tem potencial para receber o acréscimo de que trata o art. 71 em sua maior fração (dois terços). Logo, a pena máxima possível no presente caso supera os oito anos, o que ensejaria automaticamente o regime fechado, mesmo a quem não seja reincidente, consoante previsão do art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.

(...)

Quanto ao risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, tenho que este ainda se faz presente, tanto pelo que já fora apontado na decisão em que se decretou a prisão preventiva, quanto pelo que se passa a expor.

Observa-se, pelo que nos autos costa que
embora o acusado fosse o comerciante responsável por todas as negociações praticadas por meio da pessoa jurídica MALTA MULTIMARCAS LTDA., esta encontra-se em nome de terceira pessoa, que aparentemente sequer tinha conhecimento das transações realizadas pelo acusado, muito menos possui patrimônio que possa responder pelo uso fraudulento da pessoa jurídica como meio para a atividade ilícita levada a cabo pelo acusado
.
Ouvida, tal pessoa revelou receber R$1.000,00 (mil reais) mensalmente pelo uso de seu nome, de modo a viabilizar os negócios do tio (o acusado
). Trata-se, portanto, de terceiro destinado a desviar responsabilidades, coloquialmente conhecido por “laranja”. Esse fato por si só já demonstra um comportamento premeditado do acusado destinado a elidir responsabilizações pela prática de quaisquer ilícitos por meio da pessoa jurídica citada.

Somando-se a isso, o acusado evadiu-se do distrito da culpa onde antes mantinha seus negócios
.
Sua procuração aponta endereço em Santa Catarina
, de onde seria muito mais fácil evadir-se mesmo para o exterior. Tanto que posteriormente veio a ser preso no Estado de Santa Catarina.
Até o presente momento, embora os alegue, o acusado não demonstrou a existência de quaisquer vínculos que ainda o prendam ao distrito da culpa e que permitam crer que em liberdade não vá evadir-se mesmo para fora do país, de modo a evitar as consequências da aplicação da lei
. De fato, considerando o fato de que a pessoa jurídica pela qual atuava se encontra em nome de terceiro, é muito pouco provável que tenha quaisquer outros negócios ou bens significativos em seu nome que possam ser considerados como vínculos com o distrito da culpa.

Logo,
diante desse quadro geral, não vejo como outras medidas cautelares diversas da prisão possam impedir o acusado de continuar a agir no sentido de elidir os efeitos da aplicação da lei penal no âmbito criminal e cível
, isto é, considerando-se a necessidade de reparação mínima dos ofendidos prevista no art. 387, IV, do CPP, em caso de procedência da ação penal. Assim,
para além do risco de evitar o cumprimento da pena, a liberdade do acusado também implicaria risco de ocultação e dilapidação de eventual patrimônio que ainda possa ser localizado para futura reparação das vítimas
.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, de modo que a mantenho pelos fundamentos apontados na decisão que a decretou
(PePrpr n.º 0816059-45.2023.8.14.0006, ID 98317400)
somados aos ora apresentados
.”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a segregação preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, as quais versam, não sobre um crime único, mas de estelionatos praticado de forma continuada, em multiplicidade de casos, com prejuízos econômicos a diversas vítimas, incluindo proprietários de veículo e instituições financeiras, estimados em R$ 6.000.000,00 (seis milhões), bem como necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito de culpa, passando a residir no Estado de Santa Catarina, estando patente tanto o risco de reiteração delitiva como o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA
. INTERFERÊNCIA NAS PROVAS.
FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

(...)

2.
Prisão preventiva devidamente fundamentada na reiteração delitiva
, na conduta do réu, ora agravante, de interferir na produção probatória,
bem como na sua fuga do distrito da culpa, circunstâncias suficientes a ensejar a medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 776.478/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22/05/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS
. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem crimes de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar
. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
.

4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes.

5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 708.660/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema
necessária à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque,
in casu
, estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 15/12/2023